Tribunal: STF
Processo: RHC 254152
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC 955.141/SC, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se pleiteava a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para uso pessoal, alegando insuficiência do conjunto probatório. 2. O agravante foi condenado por tráfico de drogas, com base em depoimentos de policiais e provas materiais, incluindo a apreensão de 16,8g de cocaína e R$ 1.668,00 em dinheiro, em contexto que indicava a prática de mercancia de entorpecentes. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas, ou se deve ser desclassificada para uso pessoal, considerando a quantidade de droga apreendida e a ausência de apetrechos típicos de tráfico. III. Razões de decidir 4. A condenação por tráfico de drogas foi mantida com base em depoimentos consistentes e provas materiais que indicam a prática de mercancia, não sendo necessária a presença de apetrechos típicos de tráfico para a configuração do delito. 5. A pequena quantidade de droga apreendida não afasta a caracterização do tráfico, especialmente quando o contexto e as circunstâncias indicam a prática delitiva. 6. O exame aprofundado dos fatos e provas não é cabível em sede de habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em depoimentos e provas materiais que indiquem a prática de mercancia, mesmo na ausência de apetrechos típicos de tráfico. 2. A pequena quantidade de droga apreendida não afasta a caracterização do tráfico quando o contexto e as circunstâncias indicam a prática delitiva. 3. O exame aprofundado dos fatos e provas não é cabível em sede de habeas corpus"”. (eDOC 39, p. 1-2)



    O recorrente narra (eDOC 45) haver sido condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, após ter sido flagrado na posse de 16,8g de cocaína.



    Sustenta, em síntese, que a condenação por tráfico é manifestamente ilegal e causa-lhe constrangimento, na medida em que “não houve qualquer demonstração pelos agentes públicos de que o recorrente estaria praticando tráfico de drogas no local. Isso porque estes não visualizaram contexto em que havia mínimas suspeitas deste”. (p. 3)



    Argumenta que durante as buscas pessoal e domiciliar, os agentes encontraram apenas 16,8g da droga, não encontrando no local quaisquer apetrechos, como balança, recipientes e anotações, que indicassem que o paciente seria traficante.



    Requer o provimento do recurso ordinário para a reforma do acórdão recorrido, com a concessão da ordem de habeas corpus “para que haja o reconhecimento da desclassificação do delito de tráfico de drogas para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06”. (p. 6)



    É o relatório.



    Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem de habeas corpus com espeque nos seguintes argumentos:



    “Como se verifica, há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido (auto de prisão em flagrante e laudo de exame químico), de que o paciente tinha em depósito 16,8g de cocaína, sem autorização legal. Segundo se infere, o paciente e sua companheira foram apontados, em diversas denúncias anônimas, como os responsáveis por comercializar entorpecentes em um bar de propriedade deles, onde recolhidos R$ 1.668,00 em espécie, sem comprovação de origem lícita, e, na residência contígua, foram encontradas as drogas. 



    Conforme assentado pelo Juiz sentenciante, "a quantidade de cocaína, o dinheiro, e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, evidenciam que o entorpecente não serviria somente para o consumo do acusado." 



    Anote-se que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que, "para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014). 



    Desse modo, apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova suficiente, o acolhimento do pedido de desclassificação para o art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, demandaria o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus (HC 392.153/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 7/6/2017; HC 377414/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 2/2/2017)”. (eDOC 39)



    O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 635.659, de minha relatoria, Dje. 27.9.2024, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 506/RG), na qual se discutia, à luz do art. 5º, X, da Constituição Federal, a compatibilidade, ou não, do art. 28 da Lei 11.343/2006, que tipifica o porte de drogas para consumo pessoal, com os princípios constitucionais da intimidade e da vida privada, fixou tese no sentido de que:



    “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.



    Consoante me manifestei no referido precedente paradigma, a atuação da Suprema Corte nesta matéria não tem o objetivo de usurpar a competência do Poder Legislativo na tipificação legal da repressão ao tráfico de drogas, o qual, inclusive, é objeto de mandamento constitucional de criminalização:



    “Não houve, portanto, nenhum aceno do Tribunal em direção à liberação de drogas, nem mesmo qualquer espécie de avanço indevido sobre as competências do Congresso Nacional; cabe aos parlamentares, e a ninguém mais, decidir sobre o caráter ilícito do porte de drogas, ainda que para uso próprio. Nestes autos, a Corte cogita apenas a supressão da repercussão criminal das condutas tipificadas no art. 28 da Lei 11.343/06, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na lei (advertência sobre os efeitos das drogas e medida de comparecimento a curso educativo), em procedimento não penal. A proposta não impede, assim, a apreensão da droga pelos policiais, nem mesmo legaliza o uso de entorpecentes. Não é disso que se cuida. 



    O que se pretende é apenas humanizar o tratamento dispensado pelo Estado aos usuários e dependentes, deslocando os esforços do campo penal para o da saúde pública. Assim como fez Portugal - um exemplo de sucesso no combate ao consumo de drogas - é necessário conjugar a aplicação de sanções administrativas com o acolhimento do dependente. O Estado deve oferecer-lhe atenção especializada e trabalhar para sua reintegração social, e não afastar o usuário da convivência com seus familiares ou, pior, estigmatizá-lo a partir de rotulagem criminal. 



    O julgamento expõe a exata dimensão do problema e oferece uma oportunidade de diálogo entre os Poderes. É necessário conjugar esforços para construir solução multidisciplinar que reconheça a interdependência das atividades de (i) prevenção ao uso de drogas; (ii) atenção ao usuário dependente, instigando autocuidado e reflexão quanto aos danos causados pelo consumo; e (iii) repressão do tráfico de entorpecentes, focado no combate de facções. Insistir nos mecanismos atuais, por moralismo ou preconceito, é a crônica de um desastre anunciado”.



    Feitas essas considerações, e analisando os autos, verifica-se que o paciente, réu primário e sem antecedentes criminais, foi encontrado na posse de quantidade ínfima de cocaína (16,8 g) e, durante as buscas realizadas em sua residência, a polícia não logou êxito em encontrar quaisquer apetrechos que indicassem que o paciente seria traficante, de modo que o resultado das buscas não conduz necessariamente à conclusão de que o paciente estivesse vendendo a substância ilícita.



    Desse modo, considerando o arcabouço probatório frágil, que não permite concluir, indene de dúvidas, que o paciente era realmente traficante, entendo que é o caso de trancamento da ação penal.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário para conceder a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192) para que haja a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, nos aurtos 5030321-35.2020.8.24.0018/SC, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Chapecó/SC.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente